Tribunal: TJDFT
Processo: 0749224-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749224-88.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLUCY ROSA BERNARDES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARLUCY ROSA BERNARDES contra interlocutória (ID 175584747, autos originários) da 2a Vara Cível de Brasília proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com compensação de danos morais (Proc. no 0732211-73.2023.8.07.0001) ajuizada pela ora agravante em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Eis, no que importa, o teor da decisão impugnada, verbis: Com Eis o relato. D E C I D O. Inicialmente, DEFIRO a gratuidade postulada, atento à diminuta capacidade de pagamento da requerente, expressa no extrato bancário que secunda a peça de ingresso, bem como pelos demais documentos carreados aos autos (IDs 168061549 ao 172652202). No mais, rememoro que, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No atinente a este pleito, tenho por imperioso asseverar que o limite legal de 30% (trinta por cento) se refere apenas a descontos em folha de pagamento. Àqueles lançados em conta bancária, o referido limite consubstancia-se em construção jurisprudencial (e não em Lei), daí porque o confronto com o caso concreto opera-se em um nível de razoabilidade e proporcionalidade; não em critérios singelamente matemáticos. Ademais, não vislumbro qualquer ilegalidade na estipulação de cláusula contratual que permita a consignação de valores de empréstimos em conta bancária, até porque diferentes modalidades de financiamentos têm como modo de quitação o desconto dos seus respectivos valores em conta bancária, como o CDC, por exemplo. A ilegalidade pode surgir, no caso concreto, quando o exercício regular de um direito da instituição financeira, representado pela consignação de descontos em conta bancária, convola-se, por fato superveniente, normalmente inadimplemento do devedor, em abuso de direito, representado pelo lançamento sucessivo de descontos, que totalizam valores muito superiores à capacidade de pagamento do correntista, privando-o de condições mínimas de sobrevivência. É um cenário de ilicitude, sem dúvida, mas a ser aferido individualmente, demanda a demanda. Analisando o cenário fático que se tem nos autos, verifico que o contracheque mais recente, cuja imagem foi juntada sob o ID 167429246, exibe a informação de que a autora já utiliza boa parte de sua margem consignável, com contratos entabulados com a instituição financeira requerida. De outro lado, volvendo olhos sobre o extrato bancário recente trazido pela parte requerente no ID 167429255, verifico que foi debitada, em 6/7/2023, parcela denominada “DEB PARC ACORDO NOVACAO – DOC: 000000”, no valor de R$ R$ 1.847,29 (mil oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos). Paralelamente, vislumbro no aludido contracheque descontos referentes à antecipação de décimo terceiro salário e férias. Com efeito, os contratos relativos à antecipação de décimo terceiro, férias, benefícios do GDF ou restituição de imposto de renda não são empréstimos comuns, confundindo-se por sua natureza com o próprio salário, que teria sido simplesmente adiantado no tempo, por conduta voluntária do próprio correntista. Ao cabo de todo o arrazoado acima exposto e atento aos fatos que defluem da prova documental, nesta fase de “summaria cognitio”, tenho que o montante de descontos relativos ao “DEB PARC ACORDO NOVACAO” em conta corrente não evidencia desproporcionalidade acentuada em relação à capacidade contributiva da parte requerente, a ofender o Estatuto Consumerista. Por todo o exposto, à míngua de Probabilidade do Direito em relação à pretensão de urgência acima consignada, INDEFIRO o pleito em apreço. Categoricamente negado o intento da parte autora de participar da audiência à qual alude o art. 334 do CPC, tenho por contraproducente designar data para tanto. Neste passo, CITO e INTIMO o requerido para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Considerando que o requerido é parceiro eletrônico do PJe deste Tribunal, seu prazo de resposta terá por início o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC c/c art. 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Encaminhe-se via sistema, diante da parceria na expedição eletrônica. I. Nas respectivas razões, argumenta a agravante que “A r. decisão agravada concluiu equivocadamente o caso, visto que, as cobranças realizadas pela Agravada, estão comprometendo 100% (cem por cento) dos proventos da Agravante, a deixando em estado de insolvência”. Nesse sentido, acrescenta que a necessidade de “limitação dos descontos é latente, frente a conduta arbitrária do Agravado em realizar descontos sucessivos em conta, sem autorização, que ultrapassam e muito o limite legal, esgotando totalmente os recursos da Agravante”. Por fim, assevera que a “concessão da tutela antecipada faz-se necessária e conveniente ante o caráter de urgência de tal medida. Estando presentes todos os requisitos ensejadores e autorizadores para concessão da tutela”. Pede, assim, que lhe sejam antecipados, liminarmente, os efeitos da presente tutela recursal, nestes termos: “b) Conceder a tutela de urgência antecipada, "inaudita altera pars”, para determinar que o Requerido unifique todos os empréstimos consignados em folha de pagamento e conta corrente (salário), realizando o desconto somente em folha de pagamento, no percentual máximo de 30% (trinta por cento), sob os proventos líquidos da Requerente OU limitar a totalidade dos descontos para pagamento de dívidas a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos. Ainda, como efeito da tutela provisória, determinar ao Requerido que se abstenha de incluir o nome da Requerente em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins, sob pena de aplicação de multa diária, em caso de descumprimento;” – ID 167428703, p. 20. É o sucinto relatório. Decido. Importa ressaltar, de início, que a agravante litiga sob os benefícios da gratuidade de Justiça, concedidos na instância originária. Cabe referir que, conforme dispõe a norma contida no art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência (de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental) será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De igual modo, é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Pois bem, a leitura atenta da decisão impugnada conduz à conclusão de que não há qualquer reparo a se empreender quanto a sua fundamentação, motivo pelo qual peço vênia para adotar como razão de decidir o seguinte trecho, verbis: No atinente a este pleito, tenho por imperioso asseverar que o limite legal de 30% (trinta por cento) se refere apenas a descontos em folha de pagamento. Àqueles lançados em conta bancária, o referido limite consubstancia-se em construção jurisprudencial (e não em Lei), daí porque o confronto com o caso concreto opera-se em um nível de razoabilidade e proporcionalidade; não em critérios singelamente matemáticos. Além do mais, não se constata qualquer ilegalidade na estipulação de cláusula contratual que possibilita a consignação de valores de empréstimos em conta corrente. Aliás, há diferentes espécies de financiamentos que se utilizam como meio de quitação o desconto dos valores em conta bancária, como acontece com a modalidade denominada de CDC. Pertinente, ainda, a ponderação efetiva na decisão recorrida, que avalia de modo percuciente as circunstâncias fáticas presentes nos autos, nestes termos: Analisando o cenário fático que se tem nos autos, verifico que o contracheque mais recente, cuja imagem foi juntada sob o ID 167429246, exibe a informação de que a autora já utiliza boa parte de sua margem consignável, com contratos entabulados com a instituição financeira requerida. De outro lado, volvendo olhos sobre o extrato bancário recente trazido pela parte requerente no ID 167429255, verifico que foi debitada, em 6/7/2023, parcela denominada “DEB PARC ACORDO NOVACAO – DOC: 000000”, no valor de R$ R$ 1.847,29 (mil oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos). Paralelamente, vislumbro no aludido contracheque descontos referentes à antecipação de décimo terceiro salário e férias. Com efeito, os contratos relativos à antecipação de décimo terceiro, férias, benefícios do GDF ou restituição de imposto de renda não são empréstimos comuns, confundindo-se por sua natureza com o próprio salário, que teria sido simplesmente adiantado no tempo, por conduta voluntária do próprio correntista. Frente ao exposto, e tendo-se em conta as circunstâncias fáticas retratadas em ambos os autos, é de se constatar, em cognição sumária, típica desse momento processual, é possível concluir que o conjunto de descontos incidentes na conta bancária da agravante não evidencia, conforme bem salientado pelo decisor originário, “desproporcionalidade acentuada em relação à capacidade contributiva da parte requerente, a ofender o Estatuto Consumerista”. Nesse sentido, em conforto ao entendimento acima exposto, trago à colação a seguinte ementa de julgado desta Corte que, mutatis mutandis, bem reflete a situação fática retratada nos autos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO SOB O RITO DA LEI 14.181/21 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). TUTELA ANTECIPADA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. ANÁLISE DAS DEDUÇÕES EFETUADAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento sob o rito da Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento), indeferiu o pedido de tutela antecipada para (i) limitar a 30% (trinta por cento) a totalidade dos descontos efetuados em contracheque e em conta corrente do autor para pagamento de dívidas de operações de crédito; e (ii) suspender a exigibilidade das dívidas até a realização de audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ou fixação do plano compulsório de pagamento. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, Tema 1.085, firmou a seguinte Tese Repetitiva: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 3. Diante da imperatividade da decisão externada no precedente qualificado (Tema 1.085), nos termos do art. 927, III, do CPC, com vistas à uniformização da jurisprudência, medida salutar que confere efetividade ao princípio igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão, deve ser reconhecida a licitude dos descontos incidentes sobre a conta-corrente da parte agravante, decorrente de mútuo regularmente contratado com as instituições bancárias/agravadas. Igualmente, inexiste demonstração de violação ao percentual máximo para os empréstimos consignados em folha de pagamento. 4. A verificação da situação de comprometimento ou não do mínimo existencial e consequente constatação da situação de superendividamento requer análise pormenorizada dos descontos efetuados em folha de pagamento e na conta-corrente do agravante a fim de aferir, ao fim, a disponibilidade de valores em quantia inferior ou superior ao limite definido como mínimo existencial pelo art. 3o do Decreto-Lei n. 11.150/2022, o que demanda exame aprofundado da documentação financeira da recorrente, incompatível com o juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias. 5. Além disso, o art. 4o do Decreto n. 11.150/2022 estabelece um rol de créditos que não são computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial, a exemplo do cartão de crédito (inciso II) e do cheque especial (inciso III). Essa circunstância também sobreleva a necessidade de verificação atenta do acervo documental coligido aos autos a fim de discriminar quais débitos devem ser incluídos e quais devem ser excluídos no cômputo do superendividamento. 6. De modo semelhante, a verificação da natureza dos empréstimos contratados (consignados ou comuns) e da proporção dos descontos efetuados em relação à renda do agravante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação e pelo tema 1.085 do c. STJ, demanda a investigação mais profunda do mérito da questão, não recomendada no juízo sumário de cognição. Frisa-se, não ressai, de plano, que o agravante mantenha em sua conta quantia mensal inferior à indicada pelo Decreto 11150/22, com a nova redação que lhe foi conferida ao seu art. 3o, pelo Decreto 11.567/23. 7. Não evidenciada, de plano, a probabilidade do direito em relação aos pedidos de limitação dos descontos e de aplicação de medidas de tratamento do superendividamento, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1777724, 07278103420238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relatora Designada: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por todo o exposto, à míngua da probabilidade do direito em relação à pretensão de urgência acima consignada, resulta inviável a pretensão aduzida pela agravante. Frente a todo o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão, estando dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao presente recurso. Brasília-DF, 22 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator